Tribunal: STF
Processo: Rcl 57560
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Indeferimento.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição nº 3.932/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.”



    A reclamante protocola petição incidental, alegando proferida nova decisão judicial para cumprimento da ordem de reintegração de posse, sem o devido lastro probatório e em inobservância ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828.



    Argumenta que “a análise do pedido liminar realizado na exordial reclamatória faz-se necessário para garantir que as determinações da ADPF nº 828 sejam cumpridas pelo juízo reclamado e que as pessoas envolvidas no conflito fundiário tenham a garantia de dignidade após a decisão desta Suprema Corte”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se a requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja situação emergencial apta a justificar a atuação extraordinária da Presidência no período de férias coletivas. 



    Na linha da jurisprudência da Casa, “o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição” (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de apreciação do pleito liminar na forma do art. 13, VIII, do RI/STF.



    No mais, caberá o exercício da jurisdição ao Ministro Relator, a quem já encaminhados os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente